Tribunal: TJMT
Processo: 1026499-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026499-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEUZIMAR GOMES DA SILVA - CPF: 947.914.491-34 (AGRAVANTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e de execução penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Impossibilidade de tratamento adequado não demonstrado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, visando à concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) verificar se o agravante apresenta estado de saúde que justifique a concessão de prisão domiciliar humanitária; 2) analisar se há impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ assentou entendimento de que o reeducando deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.

2.
A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico depende da comprovação de extrema debilidade de saúde do reeducando e da impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional. No caso em análise, não há provas robustas de grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar. A jurisprudência dominante exige a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não se verifica nos autos
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão domiciliar humanitária exige demonstração inequívoca de grave enfermidade e de que o sistema prisional não oferece condições mínimas para o tratamento adequado.

2. A assistência médica prestada regularmente no estabelecimento penal, com fornecimento de medicamentos e encaminhamento para tratamento especializado, afasta a excepcionalidade da medida.

3. O art. 117 da LEP não se aplica a condenado que cumpre pena em regime fechado por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 792684/ES, Sexta Turma, j. 13.03.2023; STJ, RHC 200410/MG, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; TJMT, HC 1026449-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.10.2024; TJMT,
AgExPe
1017954-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 01.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
1026499-50.2025.8.11.0000 -
COMARCA DE JUÍNA

AGRAVANTE:

DEUZIMAR GOMES DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PUBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por
DEUZIMAR GOMES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos de execução penal (SEEU 2000001-98.2019.8.11.0099), que indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente de
condenação por homicídio qualificado a 12 (doze) anos de reclusão - art. 121, § 2º, do CP, - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante sustenta que: 1)
“possui limitação funcional irreversível”
; 2) a unidade prisional não possui infraestrutura
“para o tratamento fisioterapêutico indicado”
.

Pede o provimento para que seja autorizada a prisão domiciliar (ID 305309358 - fls. 236/242).

A 1ª PROMOTORIA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento (ID 305309358 - fls. 250/255).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 305309358 - fls. 270).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA AO AGRAVANTE POR QUESTÕES RELACIONADAS À SUA SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – EMBORA O SEGREGADO POSSUA PONTUAIS IMPLICAÇÕES ORTOPÉDICAS E VISÃO MONOCULAR, ESSES FATOS, POR SI SÓS, NÃO INDUZEM À NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, POIS, NÃO HÁ INDÍCIOS QUE NÃO RECEBA O TRATAMENTO NECESSÁRIO NA UNIDADE PRISIONAL LOCAL E, A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE EM MEIO DOMICILIAR, EM NADA CONTRIBUIRÁ PARA O TRATAMENTO DA PENITENTE. PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 308729377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenação por homicídio qualificado a
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, do CP - praticado em 19.4.2004, na Comarca de Cotriguaçu/MT, com trânsito em julgado no dia 9.3.2018 (SEEU 2000001-98.2019.8.11.0099; ação penal NU 0000512-53.2007.8.11.0099).

Em 14.11.2024, o agravante iniciou o cumprimento da pena (SEEU 2000001-98.2019.8.11.0099 - mov. 12.1).

Em 10.2.2025, o agravante requereu a concessão da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico integral pelo argumento de que estaria
“demonstrada a necessidade de especial tratamento de saúde que não pode ser suprido com a permanência do agente no sistema prisional, por ser portador de doença grave, levando em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana e isonomia”
(SEEU 2000001-98.2019.8.11.0099 - mov. 37.1).

Em 8.3.2025, o
Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Aportou aos autos informação do CDP sobre o estado de saúde do recuperando ( Seq. 53.1).

Muito bem.

No caso, a Equipe de Enfermagem do CDP de Juína, no dia 28/02/2025, encaminhou ficha médica, datada de 14/02/2025, dando conta de que o recuperando “ APRESENTA QUADRO DE LOMBALGIA INTENSA, DO TIPO PONTADA DE FORTE INTENSIDADE. POSSUI EXAME DE RNM EM PRONTUÁRIO, EVIDENCIANDO HERNIA DISCAL EM DETERMINADOS NÍVEIS COM RADICULOPATIA” (Seq. 53.1).

Ainda, prestou informações sobre a assistência médica fornecida ao recuperando, nos seguintes termos:

ATENDIMENTO MÉDICO:

“O último atendimento realizado ao PPL foi dia 14/02/2024 com o médico da unidade, Dr. Emanuel Mationi Arial, o qual receitou medicamentos intramusculares para analgesia e medicamentos anti-inflamatórios orais, tratamento de três dias consecutivos e medicação analgésica oral se tiver dores. Em relação à cegueira monocular, não foi solicitado atendimento por parte do recuperando.”

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO:

“Desde a realização da consulta com o médico Dr. Urbano no dia 02 de dezembro de 2024, a guia de encaminhamento para fisioterapia está com a Secretaria de Saúde do Município de Juína, a qual faz sua agenda própria. Até o presente momento, não foi liberado tal procedimento para o recuperando Deuzimar.”

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS:

“Na última consulta realizada na unidade, Dr. Emanuel receitou medicamento contínuo para tratar a neuropatia, o qual é entregue semanalmente para ele, e medicação, se tiver dor, entregue também no dia seguinte à consulta pelo farmacêutico da unidade. O CDP de Juína disponibiliza toda medicação da rede pública de saúde.”

Além disso, esclareceu que:

“No CDP de Juína não disponibilizamos no quadro de servidores o profissional Fisioterapeuta. Seguimos o seguinte fluxo: quando recebemos o encaminhamento para qualquer PPL, levamos para a Secretaria de Saúde, que faz o agendamento e a liberação deste atendimento, de acordo com a quantidade de dias estipulados pelo fisioterapeuta no núcleo de fisioterapia. Agendamos no SIGEPEN e levamos o PPL na hora e data estipuladas. Ressalvas que podem acontecer imprevistos, como falta de efetivo, viatura em manutenção, incompatibilidade de atendimentos de urgência, entre outros.”

Diante dessas informações, verifica-se que o recuperando está recebendo atendimento médico regular, tem acesso contínuo aos medicamentos prescritos e já foi devidamente encaminhado para fisioterapia, restando pendente apenas a efetivação do atendimento pela Secretaria de Saúde do Município.

No que tange à alegação de cegueira monocular, verifica-se que conforme informações prestadas pela Equipe de Saúde do CDP de Juína, o próprio recuperando não solicitou atendimento específico para essa condição.

Dessa forma, não há qualquer comprovação de que essa limitação visual tenha gerado necessidade de tratamento médico especializado ou dificultado seu cumprimento de pena dentro da unidade prisional. Não há, portanto, demonstração de que a cegueira monocular cause risco iminente à saúde do recuperando ou configure hipótese excepcional que justifique a prisão domiciliar humanitária.

Assim, nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente deve ser concedida em hipóteses excepcionais, quando evidenciada a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos, cujo atendimento médico é prestado regularmente, a medicação é fornecida sem interrupção e o tratamento fisioterapêutico já foi encaminhado à rede municipal de saúde.

Nesse toar, o e. Tribunal de Justiça deste Estado estabelece que a concessão de prisão domiciliar humanitária somente é cabível quando o recuperando apresentar saúde debilitada, bem como comprovação de impossibilidade de assistência médica na unidade prisional. Aliás, pelo contrário, o recuperando está sob o acompanhamento médico e suas condições de saúde estão sendo monitoradas e tratadas.

A propósito, o fato de o recuperando ser assistido por equipe médica e ter iniciado tratamento adequado dentro da unidade prisional é um indicativo de que suas necessidades de saúde estão sendo atendidas. [...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar [...].”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito -
SEEU 2000001-98.2019.8.11.0099 - mov. 59.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a prisão domiciliar sob assertiva de que o reeducando
“está recebendo atendimento médico regular, tem acesso contínuo aos medicamentos prescritos e já foi devidamente encaminhado para fisioterapia”
(ID 305309358 - fls. 219/222).

As informações prestadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública indicam que o agravante está sendo acompanhado pelo Dr. Emanuel Mationi Arial [médico da unidade prisional], o qual
“receitou medicamentos intramusculares para analgesia e medicamentos anti-infalamatórios orais”
ao reeducando. Também foi encaminhado para fisioterapia, cujo agendamento aguarda a disponibilidade da Secretaria Municipal de Saúde e que
“em relação a cegueira monocular não foi solicitado atendimento por parte do recuperando”
(SEEU 2000001-98.2019.8.11.0099 - mov. 53.2).

Como bem pontuado pela i. 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína,
“os documentos demonstram que ele vem recebendo atendimento médico regular no estabelecimento penal, com fornecimento de medicação semanal para neuropatia e analgésicos conforme a necessidade”
(Adalberto Biazotto Junior, Promotor de Justiça Substituto -
ID 305309358 - fls. 250/255).

O c. STJ assentou entendimento de que
“o acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso”
(AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3,
Rel.ª Min.ª
Laurita Vaz, Sexta Turma, 13.3.2023;
RHC: 200410 MG 2024/0238903-0, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.12.2024).

Nesse linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico depende da comprovação de extrema debilidade de saúde do reeducando e da impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional. No caso em análise, não há provas robustas de grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar, [...]. A jurisprudência dominante exige a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não se verifica nos autos
.” (HC nº 1026449-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2024)

Ademais, a custódia em domicílio, na fase executiva, somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime aberto, acometido de doença grave ou com filho menor/deficiente, consoante disposições do art. 117 da LEP,
in verbis
: [
“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”
].

Com efeito,
“ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que a agravante foi condenada por
crimes
cometidos com
violência
e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, carecem provas da imprescindibilidade da medida vindicada”
(TJMT,
AgExPe nº
1017954-59.2023.8.11.0000 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 1º.12.2023).

Nesse contexto, o benefício do cumprimento de pena em prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025